Tribunal: TJDFT
Processo: 0709763-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709763-80.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RICARDO RIBEIRO BRAGA RECORRIDOS: DILVAN ROLIM FERREIRA, ANA LUISA VALENTINO SALES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSINATURA DO MANDADO DE CITAÇÃO POR PESSOA DESCONHECIDA. ARTIGO 248, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DE PORTARIA. VALIDADE DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante dispõe o artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil, “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”. 2. Havendo o recebimento do mandado citatório por funcionário da portaria do condomínio edilício, sem qualquer ressalva, deve ser considerada válida a citação enviada ao endereço indicado pelo executado. 3. A imposição de honorários recursais somente é cabível nas hipóteses em que houver sua fixação na instância originária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido ensejou as seguintes violações: a) artigos 239, 242, 280 e 803, inciso II, todos do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade de todos os atos processuais diante da ausência de citação válida. Afirma que não foi citado da forma adequada, ocasionando enormes prejuízos, pois não teve a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa; b) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, suscitando ofensa ao princípio do devido processo legal; Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Pleiteia que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada KELLY REGINA SÃO PAULO DOS SANTOS, OAB/DF 55.842. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna pela condenação do recorrente em honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1761363/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 5/4/2021. Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito à mencionada contrariedade aos artigos 239, 242, 280 e 803, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Fixada a disciplina legal dada ao tema, na hipótese em comento, verifica-se que o mandado de citação foi entregue na QE 38, Bloco E, Apartamento 302, Residencial América, Guará II, Brasília – DF, CEP 71070600, no dia 06/03/2019, conforme Aviso de Recebimento sob o ID 30240788, o qual foi devidamente assinado por funcionário do Condomínio, sem qualquer ressalva. Denota-se que o endereço indicado do AR é o mesmo consignado no Boletim de Ocorrência acostado ao ID 26541512. Oportuno destacar que a afirmação do agravante no sentido de que o preenchimento do Boletim de Ocorrência se deu de forma automática pelo sistema policial não afasta a aplicação do aludido dispositivo legal, pois, além de inexistir elementos de prova a corroborá-la, cabia ao agravante pleitear a retificação do seu endereço no momento do registro do Boletim de Ocorrência. Nessa perspectiva, não há como sustentar a nulidade da citação efetivada. De mais a mais, como bem pontuou o magistrado a quo, consta da aba ‘Acesso de Terceiros’ do sistema PJe o acesso da patrona do advogado, Dra. Kelly Regina São Paulo dos Santos, no dia 21/03/2019, não parecendo crível que o executado não tinha conhecimento da ação. Aliás, tal fato sequer foi impugnado em seu recurso. (ID 28355468). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual interpreta que "o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 248, § 4o, traz regra no sentido de admitir como válida a citação entregue a funcionário de portaria responsável pelo recebimento de correspondência (...)" - (AgInt no AREsp 913.878/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 4/10/2019). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp 182200/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 2/8/2021. Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1893408/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Quanto ao pedido de fixação dos honorários sucumbenciais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações de recorrente sejam realizadas em nome da advogada KELLY REGINA SÃO PAULO DOS SANTOS, OAB/DF 55.842. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023